Tribunal: CARF
Processo: 13603.903172/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903172/2012-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
02479.79188.200208.1.3.04-8704 (e-fl. 2 e ss.), onde o sujeito passivo informou como direito
creditório o valor de R$ 13.741,74 a título de "pagamento indevido ou a maior". Não foi
apontada na DCOMP a origem do direito creditório. Apenas consta ali a informação de que o
direito creditório já havia sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889.
A referida DCOMP final 8704 não foi homologada sob o argumento de que o
direito creditório nela informado já estava alocado para quitação de débito do próprio sujeito
passivo, conforme despacho decisório de e-fl. 6. O direito creditório tratado no despacho
decisório refere-se a um DARF com código de receita 0422, no valor de R$ 13.741,74, relativo
ao período de apuração de 19/12/2007, recolhido nessa mesma data.
Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo alega o seguinte, in
verbis (e-fl. 10):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903172/2012-31
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

O DARF no valor de R$ 13.741,74 recolhido indevidamente em 19/12/2007, que deu
base ao pedido de crédito, foi inicialmente informado indevidamente como parte do
débito no montante de R$ 15.134,39 informado na DCTF da competência
Dezembro/2007, recibo 14.19.75.57.39-20 conforme pode ser constatado nos anexos I e
II. Note-se que nesta DCTF, já consta como sendo "retificada" (anexo I). (g.n.)
Posteriormente, constatada a irregularidade pela IBIRITERMO S.A., foi providenciado
a DCTF retificadora, recibo 03.24.80.03.04-03 transmitida em 17/08/2009, onde o
débito correto no valor total de R$ 1.392,65 está vinculado aos DARF's nos valores de
R$ 454,94 e R$ 937,71 conforme pode ser comprovado nos anexos III, IV e V. Desta
forma, enfatizamos que o DARF no valor de R$ 13.741,74, objeto do pedido de crédito,
trata-se de pagamento indevido e NÃO ESTÁ VINCULADO a nenhum débito na
referida DCTF. (g.n.)
Desta forma, pedimos a revisão do processo, o deferimento do crédito pleiteado e a
respectiva homologação da PER/ DCOMP 02479.79188.200208.1.3.04-8704.
(...)
Examinada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem confirmou a
existência de DCTF retificadora apresentada antes da data em que foi exarado o despacho
decisório, mas não deu provimento à manifestação de inconformidade sob os seguintes
argumentos (e-fl. 26 e ss.):
a) que há divergência entre a DCTF retificadora e a DIRF, sendo que caberia ao sujeito
passivo comprovar que a informação correta é aquela prestada na DCTF retificadora; e
b) que não há prova de que o ônus do IRRF objeto da DCOMP foi suportado pelo sujeito
passivo, conforme exigido pelo art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 40 e ss.):
a) que embora haja recolhido o IRRF código 0422, verificou que os respectivos
rendimentos deveriam ser pagos ao estabelecimento do beneficiário (Banco J.P. Morgan) situado
no Brasil, e não no exterior, daí porque o IRRF código 0422 foi recolhido indevidamente;
b) que não há a alegada divergência entre a DCOMP e a DIRF, suscitada pela DRJ, pois
não é possível informar-se na DIRF/2008 o IRRF código 0422, uma vez que o programa gerador
retorna o seguinte erro: "O Código de Retenção 0422 não é válido ou não deve ser informado
na Dirf";
c) que o despacho decisório deve ser anulado ab initio, pois embora haja sido exarado
muito tempo após a data em que foi apresentada a DCTF retificadora, desconsiderou as
informações nela prestadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme comprovam os documentos de e-fls. 17/21, no dia 17/08/2009 a ora
recorrente apresentou DCTF retificadora referente a dezembro de 2007, deixando de informar ali
o IRRF código 0422, no valor de R$ 13.741,74, o qual havia sido informado na DCTF original.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

A recorrente alega que o despacho decisório que não homologou a DCOMP,
exarado em 04/09/2012, deixou de levar em consideração a mencionada DCTF retificadora.
Pois bem, se por um lado os documentos presentes nos autos indicam que o
despacho decisório desconsiderou a DCTF retificadora, por outro, é pouco provável que isso
tenha ocorrido, haja vista tratar-se de despacho decisório exarado por meio de sistema
informatizado.
Isso posto, a fim de promover-se o saneamento dessa dúvida, proponho que o
julgamento do recurso voluntário seja convertido em diligência, a fim de que o órgão fazendário
de jurisdição do sujeito passivo:
a) informe se o despacho decisório exarado em 04/09/2012 (e-fl. 6) levou em consideração
a DCTF retificadora apresentada em 17/08/2009 (e-fls. 19/21);
b) informe se encontra-se atualmente disponível o pagamento do IRRF código 0422,
indicado na 02479.79188.200208.1.3.04-8704, objeto do presente processo, que por sua vez já
havia sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889;
c) informe se o PGD da DIRF/2008 aceita, ou não, a inclusão do IRRF código 0422;
d) preste outras informações que julgar pertinentes à análise do presente processo;
e) intime o sujeito passivo a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre as informações
prestadas; e
f) após, devolva os autos ao CARF, para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital